Tribunal: TJDFT
Processo: 0738609-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738609-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INGRED RAISA DE SOUZA FERREIRA, WIN TRADER LTDA AGRAVADO: ANA PAULA BRITO HORTENCIO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ingred Raisa de Souza Ferreira e Win Trader Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 165119464 do processo n. 0728837-49.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Ana Paula Brito Hortencio, deferiu parcialmente a tutela de urgência, a fim de determinar o bloqueio, via Sisbajud, da quantia de R$279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil reais) nas contas bancárias de Ingred Raísa de Souza Ferreira. Em suas razões recursais (ID 51250311), sustentam as agravantes que Ingred e a autora, Ana Paula, firmaram contrato de coprodução, cujo objeto era o “acesso à venda e distribuição do produto ‘live operacional exclusiva para assinantes – sala de sinais’”. Alegam que a autora aportou, inicialmente, o montante de R$99.000,00 (noventa e nove mil), o qual lhe daria o direito a 3% (três por cento) do valor de cada venda realizada. Expõem a existência de 2 (dois) aditivos que elevam a referida percentagem para 9% (nove por cento) mediante o investimento de mais R$198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais). Aduzem que a autora teve acesso às vendas e distribuição do produto objeto do contrato (sala de sinais). Destacam que o produto de mentorias não foi negociado com a autora. Sustentam que jamais foi prometido à autora um valor específico de retorno mensal. Mencionam que “o êxito pela colaboração entre a agravada e agravante dependiam dos esforços em conjunto, afinal, a ré é produtora de um produto online, concedendo à autora, por quantia certa, a venda de seu produto e em contrapartida receberia um percentual por cada venda realizada”. Concluem que “o valor retirado mensalmente depende do valor acumulado de vendas”. Argumentam inexistir nos autos quaisquer provas de que a agravada tenha descumprido qualquer cláusula contratual. Apontam a ausência de denúncia do contrato pela autora, nos termos do art. 473 do CC. Defendem a impossibilidade de constrição de valores contra a ré Win Trader Ltda., haja vista não ter firmado qualquer negócio jurídico com a autora, sendo, inclusive, parte ilegítima na demanda. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a tutela de urgência concedida na origem. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e indeferir o pedido de arresto de valores nas contas bancárias das rés. Preparo recolhido (ID 51250316). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Ana Paula Brito Hortencio, agravada, contra Ingred Raisa de Souza Ferreira e Win Trader Ltda., agravantes, na qual se busca a rescisão do contrato de coprodução firmado entre a autora e a ré Ingred, cujo objeto é a divulgação e venda do produto “Live Operacional Exclusiva para Assinantes (Sala de Sinais)”, com participação em parte dos resultados. Alega a autora o descumprimento contratual, ante a promessa de lucros irreais. No Juízo a quo, o pedido de tutela cautelar de arresto apresentado na petição inicial foi parcialmente deferido, com os seguintes fundamentos: A autora requer, em tutela de urgência, o bloqueio de valores nas contas das rés e, ainda, nas contas de Daniela Aparecida Ribeiro, sob o argumento de que celebrou com a primeira ré contrato de co-produção live operacional exclusiva para assinantes (sala de sinais), com grandes promessas de lucro, que não vieram a se realizar. Em relação à primeira ré, Ingred, os documentos acostados aos autos apontam a probabilidade do direito alegado, em especial a promessa de lucro que lhe foi apresentada por mensagens. É certo que os lucros prometidos são irreais o que, inclusive, deveria ter feito com que a autora tivesse mais cautela ao aplicar seus rendimentos, mas não retira o eventual abuso por parte da ré, ao angariar recursos de terceiros prometendo altos ganhos financeiros e, posteriormente, não honrar o contrato, alijando a investidora do negócio. Necessário apontar, ainda, o perigo de dano, posto que, conforme áudio anexado aos autos, a ré está reformulando sua forma de atuação no mercado, deixando de propiciar as alegadas mentorias, o que, inclusive, poderá ocasionar o esvaziamento patrimonial, em que pese ter recebido os valores do investimento da autora. Em relação à segunda ré, Win Trander, incabível o pedido, pois não foi apresentado o contrato social que demonstre se tratar de sociedade empresária da primeira ré e, ainda, não ter sido apresentado qualquer pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, em especial quando considerado que ela não participa do contrato original firmado entre autora e primeira ré. Em relação à conta de Daniela, mais uma vez, incabível o pedido, pois ela sequer integra o polo passivo da lide. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar o bloqueio, via Sisbajud, da quantia de R$279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil reais) nas contas de Ingred Raísa de Souza Ferreira. Diante disso, as agravantes, por meio deste recurso, questionam o pronunciamento judicial acima mencionado e requerem, liminarmente, a suspensão dos seus efeitos. Neste juízo de cognição sumária, não se constata a presença dos pressupostos necessários para amparar o deferimento parcial do pedido liminar, especialmente a urgência do requerimento. Da análise dos autos de origem, verifica-se que, embora determinado o bloqueio de R$279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil reais), como medida cautelar de arresto, da ré Ingred Raisa de Souza Ferreira, a diligência não obteve êxito expressivo. Com efeito, conforme extrato do Sisbajud de ID 166086805, foi encontrado nas contas bancárias da requerida apenas o montante de R$216,25 (duzentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), o que, inclusive, corrobora com a tese de dilapidação/ocultação do patrimônio utilizada pelo Juízo de origem para deferir a medida cautelar de arresto. Ademais, ante a inexistência de valores em conta por parte da ré Ingred Raisa de Souza Ferreira e de indícios da repetição programada da diligência, a manutenção dos efeitos da decisão recorridanão releva, neste momento inicial, risco imediato de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Saliente-se, ainda, que não foi autorizado, pela magistrada a quo, o arresto de valores pertencentes à pessoa jurídica ré Win Trader Ltda., mas tão somente da requerida Ingred Raisa de Souza Ferreira. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora